Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-34.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e direito de família. Apelação cível. Alimentos. Filha maior. Manutenção do dever alimentar. Matrícula em curso superior. Revisão do quantum. Desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade. Redução da pensão. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão e exoneração da obrigação alimentar em relação à filha maior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exoneração da obrigação alimentar em favor de filha maior matriculada em cursos de ensino superior e (ii) estabelecer se o valor da pensão deve ser revisto diante de eventual desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões De Decidir
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a decorrer da relação de parentesco, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
4. A matrícula e frequência regular em curso superior presumem a necessidade de manutenção dos alimentos até idade razoável, usualmente fixada pela jurisprudência em torno de 24 anos.
5. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, mediante análise conjunta das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva de ambos os genitores.
6. As despesas comprovadas pela alimentanda, embora legítimas, totalizam valor significativamente inferior ao montante anteriormente fixado, evidenciando desproporção entre a obrigação e a necessidade efetiva.
7. A corresponsabilidade da genitora pelo sustento da filha deve ser considerada na fixação do encargo alimentar.
8. A carga horária predominantemente virtual do curso superior possibilita a inserção progressiva da alimentanda no mercado de trabalho, reforçando o caráter transitório e excepcional dos alimentos ao filho maior.
9. A prova constante nos autos não autoriza a exoneração integral da obrigação, mas impõe a redução do encargo para restabelecimento da proporcionalidade entre necessidade e possibilidade.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar quando comprovada a matrícula e frequência em curso superior, subsistindo o dever com fundamento na solidariedade familiar. 2. A revisão do valor da pensão alimentícia é cabível quando demonstrado desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade, especialmente após a maioridade do alimentando. 3. A fixação dos alimentos ao filho maior deve considerar a corresponsabilidade de ambos os genitores e a progressiva autonomia financeira do alimentando.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353947, 0706077-93.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 07.07.2021; TJDFT, Acórdão 1242627, 0709646-97.2019.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.04.2020.